Tribunal: TJPA
Processo: 0800249-70.2022.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800249-70.2022.8.14.0004

APELANTE: J. A. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, JOSE MARIA CRUZ DA COSTA, AMIRALDO CRUZ DA COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. JUROS DE MORA. CONFORME CONTRATO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA CORRETA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFERTA DE DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL DE PAGAMENTO DA DÍVIDA COOM DESCONTO SUPOSTAMENTE OFERTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
o magistrado aplicou os juros moratórios, conforme estabelece o contrato, de modo que além de não haver nos autos comprovação por parte do apelante de que as cláusulas lá constantes são abusivas, ainda deixa de declarar o valor que entende devido, com juntada de demonstrativo discriminado com atualização da dívida, alegando apenas que devem os juros moratórios seguirem os índices da poupança, o que também não merece guarida, na medida em que, uma vez estipulado em contrato, de modo que tenha se dado mediante livre manifestação de vontade, flagrante o caráter adesivo do referido instrumento, não havendo qualquer ilegalidade ou aplicação de juros de mora diverso do pactuado.
II-
Os juros de mora em ação monitória incidem a partir do vencimento da obrigação, consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo, isso porque é o tempo em que o devedor é considerado descumpridor de sua obrigação, causando desta feita prejuízo ao credor.
III-
A parte

ré/apelante deixou de contestar a ação, vindo aos autos após transcorrer o prazo determinado pelo juízo, apenas para requerer devolução de prazo, sem qualquer justificativa para tanto. Desse modo, é certo que caberia ao magistrado o julgamento antecipado da lide, sem que para tanto tivesse qualquer obrigação de determinar conciliação entre as partes.

IV-
O apelante alega que buscou a Instituição Financeira para negociar a dívida, com o devido desconto que estava sendo ofertado à época, porém além de não trazer aos autos comprovação do referido desconto ofertado, não pode neste momento processual requerer qualquer desconto em relação à dívida, quando não o fez quando deveria.
V-
CONHEÇO do recurso de apelação interposto, no entanto,
NEGO-LHE provimento, mantendo hígida a sentença combatida.

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
AMIRALDO CRUZ DA COSTA E OUTROS
em face da sentença

proferida, nos autos da Ação MONITÓRIA, ajuizada por
BANCO DO BRASIL SA
, visando a cobrança de prestações referentes a empréstimo contraído por estes.

Após citação, os réus deixaram de contestar a ação, conforme certidão de ID Num. 15991294.

AMIRALDO CRUZ DA COSTA em ID Num. 15991297, alegando ser

fiador do devedor, acreditando em que o principal devedor iria negociar a dívida e/ou apresentar as defesas nos autos desta ação, por ser seu irmão, não a apresentou. Assim, requer a devolução de prazo para apresentar sua manifestação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o deferimento.

Ao receber os autos o magistrado sentenciou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido constante na exordial para condenar o réu a pagar o montante de R$ 229.791,06 (duzentos e vinte e nove mil e setecentos e noventa e um reais e seis centavos), derivada de Cédula de Crédito Bancário nº 101.404.705, com juros estabelecidos contratualmente e contabilizado a partir do vencimento da dívida, conforme Jurisprudências em tese do STJ - Edição 21: "em ação monitória, o termo inicial dos juros moratórios segue a natureza da relação de direito material, contando-se a partir do vencimento nos casos de dívida líquida com termo certo". Intime-se o Requerido para pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em dívida ativa. Intime-se exequente para apresentação de memorial de cálculo atualizado e conforme os ditames da presente sentença. no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito. Em sequência, na forma do art.701, §2º do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte executada para, nos termos do art. 523, do CPC, efetuar, no prazo de quinze dias, o pagamento do montante atualizado com juros e correção monetária, advertindo-lhe que, caso não o efetue, será o valor acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento)”

Em suas razões recursais a parte apelante arguiu que o magistrado singular entendeu que os juros remuneratórios seriam devidos no percentual estabelecido nas cláusulas do contrato bancário que, são leoninas e vão totalmente de encontro com o que estabelece a Legislação em vigor, todavia, ao contrário do que ficou estabelecido, os juros decorrem da relação jurídica das partes e conforme entendimento em diversos julgados devem seguir os índices da poupança. Dessa forma, os juros remuneratórios devidos são 0,5% ao mês, incidentes mensalmente e capitalizados até a data do efetivo pagamento.

Sustenta ainda, que apresentou manifestação conforme preceituado no Artigo 349 do Código De Processo Civil, onde pede o direito de preferência e a consequente penhora de bens da Empresa devedora e seus sócios, o que não foi observado pelo Juízo de Piso.

Ademais, afirma que buscou a Instituição Financeira, Banco do Brasil, agência de Almeirim, para negociar a dívida, com o devido desconto que estava sendo ofertado à época, porém sempre recebeu como resposta que estava e análise na agência central.

Por fim, aduz que o D. Juiz a quo poderia, nas diversas oportunidades que esse Tribunal orientou para a realização da SEMANA DA CONCILIAÇÃO, ter chamado as partes para buscarem os meios necessários para compor a dívida.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, e que seja oportunizada a negociação da presente dívida, com os descontos oportunizados à época pelas instituições financeiras, e caso assim não entendam Vossas Excelências seja reformada a R. Sentença para que os juros não venham a ser cobrados conforme ali decidido.

Contrarrazões ID Num. 15991323.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de

2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando detidamente os autos, constatei que o apelante ajuizou ação monitória, com o fito de cobrar

prestações referentes a empréstimo contraído pelos requeridos; ressaltando que José Maria Cruz da Costa e Amiraldo Cruz da Costa são avalistas da primeira requerida, J.A. Construções e Serviços LTDA.

JUROS REMUNERATÓRIOS:

Alega o apelante que os juros remuneratórios ao contrário do que ficou estabelecido em sentença, decorrem da relação jurídica das partes e conforme entendimento em diversos julgados devem seguir os índices da poupança. Dessa forma, os juros remuneratórios devidos são 0,5% ao mês, incidentes mensalmente e capitalizados até a data do efetivo pagamento.

Com efeito, observa-se que o magistrado aplicou os juros moratórios, conforme estabelece o contrato, de modo que além de não haver nos autos comprovação por parte do apelante de que as cláusulas lá constantes são abusivas, ainda deixa de declarar o valor que entende devido, com juntada de demonstrativo discriminado com atualização da dívida, alegando apenas que devem os juros moratórios seguirem os índices da poupança, o que também não merece guarida, na medida em que, uma vez estipulado em contrato, de modo que tenha se dado mediante livre manifestação de vontade, flagrante o caráter adesivo do referido instrumento, não havendo qualquer ilegalidade ou aplicação de juros de mora diverso do pactuado.

Nesse sentido:

Apelação Cível. Ação Monitória. Embargos. Alegação genérica de excesso de cobrança e encargos abusivos . Ausência de planilha de cálculos. Rejeição. I - Em que pese a requerida/embargante/apelante considerar excessivo o valor cobrado em ação monitória e alegar diversas abusividades contratuais, não cuidou de declarar o valor que entende correto, tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. II - Tratando-se de embargos à ação monitória por excesso de cobrança, não basta simples alegação genérica de que houve cobrança de juros e encargos ilegais, devendo ser demonstradas, de forma fundamentada, as irregularidades do cálculo apresentado pela parte autora, sendo que, no caso, não foi acostado aos autos planilha de cálculo demonstrativa, situação que autoriza a rejeição dos embargos monitórios . Apelação Cível conhecida e desprovida.(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 00148703020188090091, Relator.: CARLOS ALBERTO FRANÇA, Data de Julgamento: 19/09/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/09/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA FISCAL - DIVÍDA LÍQUIDA E CERTA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA DÍVIDA - PERCENTUAL DO JUROS DE MORA - 1% A.M - INTELIGENCIA DO ARTIGO 161, § 1º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. A existência de nota fiscal sacada a partir de transação mercantil que teria havido entre as partes, quando acompanhadas de comprovante de entrega das mercadorias, são admitidas pela doutrina e pela jurisprudência como formalmente aptas ao manuseio da ação monitória. Tratando-se de ação monitória para cobrança de dívida líquida e com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data de vencimento da dívida . Os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês, nos termos do artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

(TJ-MG - AC: 10481160233591001 Patrocínio, Relator.: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2021)

Os juros de mora em ação monitória incidem a partir do vencimento da obrigação, consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo, isso porque é o tempo em que o devedor é considerado descumpridor de sua obrigação, causando desta feita prejuízo ao credor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.

1. Não há falar em descabimento da monitória em tendo o pedido sido instruído com a nota fiscal e, ainda, com outros documentos a corroborarem a existência do crédito discutido.

2. Inadmissível o recurso no tocante à preclusão. Ausência de prequestionamento e, ainda, de devida impugnação aos fundamentos do acórdão recorrido. Atração do enunciados 282 e 283/STF.

3. O termo inicial dos juros de mora na ação monitória remonta ao vencimento da obrigação. Precedentes.

4. Litigância de má-fé. Prova do dolo. Insindicabilidade. Alteração da verdade dos fatos. Correção da condenação.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(AgInt no REsp 1778399/CE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Por fim, há de se afirmar que a parte apelante deixou de contestar a ação, vindo aos autos após transcorrer o prazo determinado pelo juízo, apenas para requerer devolução de prazo, sem qualquer justificativa para tanto.

Desse modo, é certo que caberia ao magistrado o julgamento antecipado da lide, sem que para tanto tivesse qualquer obrigação de determinar conciliação entre as partes. Além do mais, o apelante alega que buscou a Instituição Financeira para negociar a dívida, com o devido desconto que estava sendo ofertado à época, porém além de não trazer aos autos comprovação do referido desconto ofertado, não pode neste momento processual requerer qualquer desconto em relação à dívida, quando não o fez quando deveria.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto, no entanto, NEGO-LHE provimento, mantendo hígida a sentença combatida.

É o voto.

Belém, ______ de ______ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 25/03/2025